Tribunal: STF
Processo: AI 389888
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Esta Corte tem firme entendimento de que não se admite recurso
 extraordinário
por ofensa indireta a preceito da Constituição Federal. Hipótese em
 que o acórdão
impugnado fundamenta-se em normas infraconstitucionais referentes à
 responsabilidade
pela indenização do dano moral.
        Agravo regimental  a que se nega provimento.